Tribunal: TJDFT
Processo: 0729981-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juiz do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispenso as informações dos juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601